Tribunal: TJDFT
Processo: 0707966-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 421 DO STJ. NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Ação em que se discute a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal em ação em que a parte por ela patrocinada saiu vencedora frente ao Distrito Federal.
2. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença” (Súmula n.o 421 do STJ). Logo, havendo confusão entre credor e devedor, não são devidos os honorários advocatícios.
3. Mesmo se considerada a autonomia administrativa, financeira e orçamentária da Defensoria Pública do Distrito Federal, conforme o art. 114 da Lei Orgânica do Distrito Federal, na condição de instituição integrante da estrutura administrativa do Distrito Federal, seus recursos permanecem oriundos da Fazenda Pública do Distrito Federal, de modo que, se houver condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, restará configurada a confusão entre credor e devedor, ainda que tenham a finalidade de lhe dar reforço orçamentário/financeiro.
4. Negou-se provimento ao recurso.